Tribunal: TJDFT
Processo: 0732550-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732550-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI COSTANTIN, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CROISSANT BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI DOS SANTOS, JOHNATAN LUIZ COSTANTIN. Os apelantes BRUNO CARLOS COSTANTIN, GENI MARIA COSTANTIN, TIAGO FABIO COSTANTIN, STEFFANIE MARIA SORRENTI COSTANTIN e JOHNATAN LUIZ COSTANTIN novamente requereram o benefício da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem determinou a comprovação da hipossuficiência, conforme decisão de ID 56829239. Entretanto, os requeridos não juntaram a documentação completa com a petição de ID 56829242, razão pela qual o pedido foi indeferido pela decisão de ID 56829250. Em face desta decisão não houve interposição de Agravo de Instrumento. Em sede de apelação (ID 56829262), os requeridos renovam o pedido de gratuidade de justiça sem juntar qualquer documento, muito menos que demonstre a alteração da condição financeira. Ressalte-se que sequer a declaração de hipossuficiência de cada um deles foi localizada nos autos. Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, ficam os apelantes intimados para juntar as respectivas declarações de hipossuficiência devidamente subscritas por cada uma delas, bem como comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias de suas últimas declarações de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital